Tribunal: TJES
Processo: 5000953-12.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-12.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPLO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
RECORRIDO: CEARA DE FATIMA FERREIRA TABORDA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5000953-12.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
EXPLO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

RECORRIDO(S):
CEARA DE FÁTIMA FERREIRA TABORDA

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 8841179. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 9248262). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas ID nº 9397233, pela manutenção da sentença.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que a parte recorrente requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida ficasse suspensa até o julgamento final do recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença, sendo que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) será cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, o que deve ser efetivamente demonstrado pela parte, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95. Pois bem.

No Recurso interposto, o Recorrente defende a tese de que a parte recorrida tinha ciência
de que o título executado foi cheque dado em pagamento para cumprir o referido Contrato de Compra e Venda de caminhão, entre a empresa emitente do cheque junto a vendedora Transnacimento, e que, portanto, estaria agindo de má-fé para cobrar título inexigível. Entende, com estes argumentos, que não pode prosperar a sentença quando declara que a autora é terceira de boa-fé, pois tinha conhecimento de tora a operação e seu intuito é apenas de enriquecimento ilícito.

Em que pesem as argumentações despendidas pelo Recorrente, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

É incontroverso dos autos que a discussão da relação jurídica objeto da presente demanda abarca cheque emitido para a quitação de contrato de compra e venda de um veículo realizado entre terceiras pessoas jurídicas estranhas à lide. Também está devidamente comprovado que o cheque foi sustado posteriormente ao seu endosso.

Noutro norte verifico dos autos que a parte Recorrente não demonstrou de maneira cristalina que a requerida tinha ciência de que os terceiros estranhos à lide não realizaram a transação entabulada porque a cartula havia sido sustada, colacionado no Recurso que ora se analisa apenas fotos e conversas entre a Recorrente e terceiras pessoas, que não comprovam qualquer envolvimento daquela de forma proposital no desacordo mencionado.

Assim, entendo correto o entendimento do magistrado prolator da sentença de piso, notadamente no sentido de condenar o Recorrente ao pagamento da quantia devida à Recorrida.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Estudando os autos observo que o principal argumento de defesa é que o cheque em menção foi emitido para quitação de contrato de compra e venda realizado entre terceiras pessoas jurídicas estranhas à lide, cambial que foi sustada por eventual desacordo comercial entre aquelas contratantes, circunstância que, no sentir da ré, obstaria a pretensão creditícia da autora, pela ausência de relação negocial causal entre as partes a justificar a presente cobrança judicial, atingida também pelas intercorrências constatadas na relação de direito material que deu ensejo à extração da cártula.

Entretanto, consabido que o cheque é título de crédito de livre circulação, podendo ser endossado e nominado em favor de terceiros, mesmo em momento posterior a sua emissão, de modo que, face os princípios da autonomia, abstração e literalidade, inviável se mostra a discussão acerca da causa do débito em relação ao título que foi objeto de circulação, pois este se desvinculou inteiramente do negócio subjacente.

Doutro lado não se alegou, tampouco se demonstrou, que a autora tinha ciência do mencionado desacordo comercial havido entre aquelas terceiras pessoas empresariais que formalizaram a transação comercial original.

Daí porque na ausência de sustentação e prova de que a autora, na qualidade de portadora do cheque, tenha agido com verdadeira má-fé, tornam-se inoponíveis exceções pessoais articuladas em seu desfavor, posto que ela, a demandante, possui a qualidade aparente de terceiro de boa-fé, linha de raciocínio, aliás, da interpretação do art. 25 da Lei 7.357/19852 .

Importante registrar que o cheque objeto do presente debate não foi descrito em específico nos termos do contrato de compra e venda de bens móveis reportado pela ré, indicação de sua formal independência em relação à referida transação, tendo sido emitido em circunstâncias em tese diferentes daquelas que sustentaram noticiada relação negocial.

Neste sentido, de se considerar, como verdade processual provável, que a autora seria pessoa distinta da relação jurídica inexitosamente estabelecida entre aquelas que realizaram a noticiada compra e venda veicular, havendo recebido o cheque após sua circulação, em razão de negócio subsequente e dissociado do primeiro, razão pela qual não deve suportar os eventuais reveses que eventualmente contaminaram a original convenção comercial.

Em reforço argumentativo: dos autos ressai que a autora recebeu o noticiado cheque com apriorística boa fé, não havendo comprovação no feito a ilidir tal fato, assim, considerando que o cheque então cobrado consiste em título de crédito, sobre o qual se aplicam os sobrecitados princípios da autonomia, abstração e literalidade, tem-se que a demandante, como terceiro adquirente de boa fé, por força da autonomia cambial, não tem o seu direito restringido em decorrência da frustração de negócio anterior envolvendo a emitente e terceiros, de modo que não parece possível à ré valer-se de questões inerentes ao seu negócio com outra parceira comercial, não aplicáveis na espécie, para obstar a cobrança por parte da autora, que não participou de referida compra e venda automotiva, nada tendo a ver, em princípio, com mencionada transação, tendo adquirido o noticiado cheque sob aparente boa fé e por força de relação jurídica aparentemente distinta.

Portanto, não merecem prosperar as teses defensivas, vez que, no momento de circulação regular do correspondente título, o negócio originalmente contraído pela ré, falo da compra e venda de veículos, só pode ser oposto em relação aos seus contraentes, persistindo o direito da autora em receber o valor do cheque que possui consigo, como portadora da cambial, competindo à demandada postulação regressiva em relação àqueles que lhe tenham eventualmente causado qualquer prejuízo, como parece já tê-lo feito.

Em conforto ao mencionado entendimento, seguem os julgamentos abaixo extratados, como exemplos de mesmo posicionamento jurídico.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. CHEQUE SUSTADO. Possibilidade de ser protestado. Discussão do negócio subjacente. Alegação de desacordo comercial. Cheques entregues a terceiro de boa-fé. Autonomia e abstração cambial. Danos morais inocorrência. Sucumbência mantida. Honorários recursais. Aplicação do art. 85, §11 do CPC/15.- recurso de apelação desprovido. (TJPR; ApCiv 0040989-10.2012.8.16.0001; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Cezar Bellio; Julg. 31/05/2021; DJPR 07/06/2021)

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC6 , para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 em favor da autora, com juros de mora da apresentação bancária do título (20/12/2019)7 e correção monetária da emissão do cheque (20/12/2019).

Desta forma, sem maiores digressões, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, cabendo ao Recorrente, se for o caso ajuizar ação pertinente contra terceiros que tenham lhe causado prejuízo.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.